Tribunal: TJMT
Processo: 1028085-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028085-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES - CPF: 915.589.301-59 (AGRAVADO), TAINA LORRAYNE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 047.922.521-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA DE UBER – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA EMPRESA RÉ – INVERSÃO DO ÔNUS DE COMPROVAR O MOTIVO DO DESLIGAMENTO – DECISÃO PROFERIDA COM AMPARO NO CDC –

INVIABILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES – IMPOSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA PELO AUTOR – APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ART. 373, §1o, CPC –
DECISUM
MANTIDO COM FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O motorista de Uber não é considerado consumidor, mas sim parceiro da empresa que presta serviços eletrônicos de transporte privado através de aplicativo, portanto trata-se de relação jurídica entre particulares, e nessa hipótese é indevida a inversão do ônus probatório com amparo no CDC. Porém, “n
os casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
(
§1o do art. 373 do CPC).

A manutenção da decisão por fundamento diverso é permitida, já que “...
o magistrado não está vinculado ao fundamento legal invocado pelas partes ou mesmo adotado pela instância a quo, podendo qualificar juridicamente os fatos trazidos ao seu conhecimento,

conforme
conforme
o brocardo jurídico
mihi

factum
, dabo
tibi
jus ("dá-me o fato, que te darei o direito) e o princípio jura
novit

curia
("o Juiz conhece o Direito
").”
(
REsp.
1352497/DF).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028085-59.2024.8.11.0000 da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT) que, em Ação de Obrigação de Fazer
c/c Indenizatória
, determinou a inversão do ônus da prova.

O agravado ingressou em juízo sob a alegação de que trabalhou com transporte de passageiros por meio do aplicativo da empresa ré e foi desligado sem notificação prévia.

A agravante, por sua vez, argumenta que o CDC não incide nestes autos porque o autor não se enquadra no conceito de consumidor do serviço por ela oferecido.

Afirma também a ausência dos aspectos da vulnerabilidade técnica ou jurídica para justificar a relativização do ônus probatório.

Pede a revogação do
decisum
nessa parte.

Contraminuta no Id 251173191.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou a Ação sob o argumento de que trabalhava
com transporte de passageiros pelo aplicativo da empresa ré
e foi surpreendido com o bloqueio do seu cadastro na plataforma sem nenhuma justificativa ou notificação prévia.

Afirma que sempre agiu com profissionalismo, manteve excelente relação com os clientes e acumulou avaliações positivas.

Aduz que, ao buscar esclarecimentos sobre o ocorrido, teve ciência de apontamento criminal no seu CPF.

Diz que esse processo já existia na ocasião do seu cadastro e validação como motorista, e que até hoje não foi proferida sentença condenatória nem houve o trânsito em julgado.

O Juízo de origem consignou o seguinte:

“Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

VIII
-
a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.

Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não
há como a parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado”.

É indevida a inversão do ônus probatório como determinada no caso concreto, pois o motorista de Uber não é considerado consumidor, mas sim parceiro da empresa que presta serviços eletrônicos de transporte privado através de aplicativo. Ele atua de forma autônoma e retém parte do valor pago pelos passageiros, o que caracteriza relação jurídica entre particulares.

No entanto, o §1o do art. 373 do CPC estabelece que,
“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Assim, ante a viabilidade de, mediante decisão embasada, o julgador inverter de ofício o ônus probatório por estar claro na lide que o autor não foi informado da razão do seu desligamento e, por conseguinte, somente o réu ter condições de produzir essa prova, impõe-se a flexibilização da regra (princípio da distribuição dinâmica da prova).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICATIVO UBER - BLOQUEIO DE MOTORISTA PARCEIRO INAPLICABILIDADE DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.

“Ainda que não sejam aplicáveis ao caso as disposições existentes no CDC, cuida-se de aplicar a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus da prova recai sobre quem tiver melhores condições de produzi-la, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, ainda mais na hipótese em que se verifica a hipossuficiência da parte autora para a produção das provas necessárias à demonstração do direito pleiteado”.
(TJMG – AI 3366418-50.2023.8.13.0000, relator Des. Valdez Leite Machado, julgamento em 29-2-2024,
DJe
de 1o-3-2024).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ DO SEGURADO. CLÁUSULA RESTRITIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DAS CONDIÇÕES LIMITATIVAS DA AVENÇA. NÃO OBSERVÂNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, diante da Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, é cabível a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora. Precedentes
.
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte
Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.878.530/MS, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 19-9-2022,
DJe
de 4-10-2022).

Desse modo, ainda que por fundamento diverso do utilizado na decisão recorrida, a inversão deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024